Tribunal: TJDFT
Processo: 0717924-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717924-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ADRIANO LIMA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição, apresentada de próprio punho por ADRIANO LIMA DA SILVA, requerendo aplicação de patamares diversos para a progressão de regime de cumprimento de pena, estipulados na Lei no 13.964/2019 (fls. 4/7) Instada, a Defensoria Pública esclareceu que o requerente cumpre pena total de 33 (trinta e três) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente no regime fechado. Em seguida, consignou que “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” (fls. 14/15). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pela negativa de seguimento ao recurso, por sua inadmissibilidade. É o relatório. Decido. Nos termos da bem lançada manifestação da d. Procuradoria de Justiça, o pedido apresentado a inicial diz respeito a questão da competência do d. Juízo das Execuções Penais. A Defensoria Pública asseverou que o requerente está sendo adequadamente assistido naquele Juízo, para o qual não foi apresentada a questão. Inviável, portanto, qualquer incursão por este Tribunal na matéria atinente às frações adequadas para a progressão de regime, diante da Lei no 13.964/2019, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: Execução penal. Remição ficta de pena. Supressão de instância. Não examinado pedido de remição ficta de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1701158, 07072308020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023.) 2. Inexistindo decisão sobre o pedido de progressão de regime no Juízo da Execução, não é possível o seu deferimento por meio de agravo em execução penal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1659654, 07336860420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.) Nesse passo, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, ao Relator incumbe ordenar o processo, não conhecendo do recurso inadmissível. Confira-se a letra da lei: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (grifo nosso) Igualmente prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; IV - decidir sobre a admissão de embargos infringentes opostos a acórdãos que tenha lavrado; V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho; VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - determinar a soltura de réu nos casos pendentes de julgamento, assinando o alvará respectivo; IX - assinar os termos de fiança em livro próprio, juntamente com quem a prestar, quando concedida pelo Tribunal; X - presidir audiências admonitórias, podendo delegar essa atribuição a magistrado de Primeiro Grau, salvo nos processos de competência originária do Tribunal; XI - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa; XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; XIII - homologar desistências e transações; XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal; XV - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários; XVI - redigir ementas e acórdãos. (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifo nosso). Assim, verificada a inadmissibilidade da petição criminal para análise de questão atinente ao Juízo das Execuções, sem supressão de instância, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2023 13:44:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora